Tribunal: TJDFT
Processo: 0748041-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUCESSÃO PROCESSUAL. CESSÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O Banco do Brasil quando está no exercício de sua atividade econômica age como instituição financeira e se submete às regras do direito privado.
1.1. A cessão de crédito oriundos de operações de empréstimos, de financiamento ou de arrendamento mercantil entre instituições financeiras ou não integrantes do Sistema Financeiro Nacional é legítima e permitida pelo Banco Central nos termos da Resolução no 2.836/2001.
2. É cabível a sucessão processual no processo de execução ou na fase executiva, independentemente de consentimento do devedor, conforme entendimento sedimentado do STJ e dos artigos 778 e 779 do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.